Tribunal: CARF
Processo: 10480.721256/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721256/2011-13
ACÓRDÃO
3002-003.555 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCOFRICON S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/03/2006 a 30/11/2008
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DILIGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CIÊNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A ausência de intimação da Recorrente para se manifestar sobre o
resultado de diligência implica em nulidade por cerceamento do direito de
defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para anular a decisão da primeira instância, determinando o
retorno dos autos à Unidade de Origem para realizar a intimação da Recorrente sobre as
conclusões da diligência fiscal, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para suas contrarrazões;
após, os autos deverão ser encaminhados à DRJ para novo julgamento. Fez sustentação oral, na
modalidade vídeo/áudio, o patrono do contribuinte, Dr. Antonio Elmo Gomes Queiroz, OAB/PE
no 23.878.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.555 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721256/2011-13
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros :Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a]integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra a decisão que não
reconheceu o direito creditório pleiteado, relativo ao ressarcimento de IPI do 2o
trimestre de 2012, e, por consequência, não homologou as compensações a ele
vinculadas. O crédito foi pleiteado no montante de R$ 1.740.803,10 (um milhão,
setecentos e quarenta mil, oitocentos e três reais, e dez centavos). Porém, nada
foi reconhecido. Segundo o despacho decisório (e-fl. 207), o valor pleiteado não
foi reconhecido em face da constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento era inferior ao valor pleiteado e da redução do saldo credor do
trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em
procedimento fiscal. Instruindo o despacho decisório, os respectivos
demonstrativos de apuração (e-fl. 208) foram disponibilizados à interessada no
sítio eletrônico da RFB. Também foram disponibilizados os relatórios em arquivos
digitais denominados InfFiscal_2T2012.pdf , 02_Auto e Relatorio e PlanGlosas.pdf
e 03_RAIPI 2T2012.pdf. Regularmente cientificada do despacho decisório em
14/05/2015, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (e-fls.
213/277) em 11/06/2015. Em síntese, aduz: 1) Preliminar: conexão com o
processo no 10480.723765/2015-12 A manifestação de inconformidade deve ser
julgada em conjunto com a impugnação ao auto de infração do processo no
10480.723765/2015-12, haja vista que o cômputo de novos débitos na apuração
do saldo do trimestre se deve ao procedimento que resultou na lavratura do
referido auto de infração. Cópia autenticada administrativamente Processo
10480.903282/2014-19 Acórdão n.o 14-91.401 DRJ/RPO Fls. 3 3 Tem-se a clara
hipótese de prejudicialidade: julgado improcedente o auto de infração, o pedido
de ressarcimento deverá necessariamente ser deferido, assim como as
correspondentes compensações deverão ser homologadas. Das situações que
reduziram o saldo credor de IPI passível de ressarcimento, cita-se: Redução do
saldo credor passível de ressarcimento do trimestre resultante de débitos
apurados em procedimento fiscal. De acordo com o art. 1o da Portaria RFB no 666,
de 2008, ora invocado por analogia, quando dois processos estejam
intrinsecamente vinculados, seu julgamento deve ser realizado de forma
conjunta. 2) Inexistência dos débitos de IPI O único motivo ao indeferimento do
pedido de ressarcimento foi justamente o cômputo de débitos apurados no auto
de infração no 10480.723765/2015-12. Nos autos daquele processo, a autoridade
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.555 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721256/2011-13
3
fiscal considerou que parte das mercadorias industrializadas fora classificada
incorretamente e, em razão disto, houve falta de recolhimento/lançamento do IPI
devido nas saídas de tais mercadorias. Ocorre que, ao contrário do que entendera
o agente fiscal, a classificação realizada pela contribuinte quanto às mercadorias
por ela industrializadas se deu de forma inteiramente regular, e tais produtos
estavam, de fato, sujeitos à alíquota zero nos períodos de apuração ora tratados.
Deste modo, não há que se falar em qualquer ajuste de débito de IPI. Em
observância ao princípio da oportunidade, em não sendo o presente processo
anexado à impugnação, passa a manifestante a demonstrar a completa
insubsistência dos débitos de IPI lançados naquela oportunidade, dada a
escorreita classificação fiscal por ela realizada. Aborda os seguintes temas: »
Breves considerações acerca do SH e da NCM. Regras de interpretação. » Postura
tendenciosa da autoridade fiscal responsável pela lavratura do auto de infração.
Acusações pautadas pela premissa pessoal de que a contribuinte teria incorrido
em infrações fiscais. Mácula que induzira a fiscalização a erro. » Ausência de
expertise da autoridade fiscal autuante para reclassificar as mercadorias. »
Metodologia equivocada utilizada pela Fiscalização. Erros de aplicação das regras
de interpretação do SH. » A correta classificação fiscal das mercadorias. O
caminho adotado pela contribuinte. Razões de um conservador não ser um
congelador. Inteira improcedência da autuação. 3) Realização de perícia Caso não
haja o entendimento pela pronta improcedência do auto de infração, diante de
todos os argumentos apontados ao longo da contestação, requer, nos termos do
art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235, de 1972, a realização de perícia técnica
por órgão credenciado da RFB, para a qual se compromete a enviar um exemplar
de cada mercadoria ora tratada, sendo apresentados os quesitos a serem
respondidos pelo sr. Perito. Cópia autenticada administrativamente Processo
10480.903282/2014-19 Acórdão n.o 14-91.401 DRJ/RPO Fls. 4 4 A manifestante
indica seu assistente técnico, o qual deverá acompanhar os trabalhos a serem
realizados pelo Perito. Ao final, a manifestante requer seja julgada integralmente
procedente a manifestação de inconformidade. Protesta, ainda, comprovar o
alegado por todos os meios de prova admitidos, era especial pela realização de
perícia técnica.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.555 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721256/2011-13
4
O presente recurso versa sobre a decisão da DRJ que julgou parcialmente a
impugnação para cancelar as multas de R$ 310.417, 80 e R$ 67.997, 52, mantendo somente a
cobrança da multa regulamentar, conforme o no 10480-722.812/2010, no valor de R$ 278.374,36.
A recorrente alega, em preliminar, a nulidade da decisão recorrida por se basear em
diligência que não cumpriu sua finalidade e, antes de tudo, teria violado o contraditório e a ampla
defesa, uma vez que o sujeito passivo não teria sido cientificado de seus resultados.
Analisando os autos, constata-se que, de fato, o sujeito passivo não foi cientificado
dos resultados da diligência. Com efeito, pode-se observar que a informação fiscal, com as
constatações fiscais acerca do procedimento de diligência, foram encaminhadas diretamente para
o colegiado de primeira instância, tendo este proferido julgamento sem que o sujeito passivo
tivesse se pronunciado sobre referido documento.
Nesse sentido, entendo que há evidente restrição indevida ao exercício do direito
de defesa pelo sujeito passivo, razão pela qual a decisão recorrida deve ser anulada, retornando os
autos à unidade de origem para que o sujeito passivo seja intimado a sobre às conclusões da
diligência fiscal, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar suas contrarrazões,
encaminhando, em seguida, os autos à DRJ para novo julgamento.
Sobre o tema há julgados no CARF sobre o reconhecimento de nulidade da decisão
recorrida com o seguimento do processo.
Acórdãos nos. 3201-001.985, 3201-001.986, 3201001.984 – 3a Seção / 2a Câmara
/ 1a Turma Ordinária PRELIMINAR NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. Autorizada a apresentação da documentação fora do prazo definido na
intimação fiscal. Ausência de intimação do resultado da diligência. Não
atendimento ao despacho da DRJ. Preliminar do cerceamento do direito de defesa
acolhida. Recurso Voluntário Provido em Parte
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para anular a decisão da primeira instância, determinando o retorno dos autos à Unidade de
Origem para realizar a intimação da Recorrente sobre as conclusões da diligência fiscal,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para suas contrarrazões; após, os autos deverão ser
encaminhados à DRJ para novo julgamento.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 543
DF CARF MF
Original